Tribunal: TJMT
Processo: 0000239-59.2013.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000239-59.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LOPES MOREIRA - CPF: 065.173.741-91 (APELANTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), CECILIA LOPES FLORINDO - CPF: 395.592.111-53 (APELANTE), CLAUDIANE BARKOSKI - CPF: 580.536.461-15 (ADVOGADO), GENY LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 482.179.801-87 (APELANTE), JOAO LOPES MOREIRA - CPF: 065.173.401-06 (APELANTE), BENEDITO LOPES MOREIRA - CPF: 107.723.321-34 (APELANTE), CELIO ALVES LOPES - CPF: 569.490.901-10 (APELANTE), ROSANGELA SILVA LOPES - CPF: 007.673.381-54 (APELANTE), AIDEE ALVES LOPES - CPF: 208.746.771-49 (APELANTE), VALDIVINO ALVES LOPES - CPF: 531.938.301-00 (APELANTE), MARIA LUZINETE DA SILVA - CPF: 495.522.101-78 (APELANTE), JOSE ROGELIO MIGUEL MEDELA - CPF: 007.008.518-87 (APELADO), RONALDO STANGE - CPF: 161.842.538-24 (ADVOGADO), PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO - CPF: 156.628.168-75 (ADVOGADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), JOAO BATISTA MORIZZO - CPF: 304.084.231-53 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AIDEE ALVES LOPES - CPF: 208.746.771-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELIO ALVES LOPES - CPF: 569.490.901-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA LUZINETE DA SILVA - CPF: 495.522.101-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA SILVA LOPES - CPF: 007.673.381-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDIVINO ALVES LOPES - CPF: 531.938.301-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECADÊNCIA – INSTITUTO NÃO APLICÁVEL NO CASO – FORTES EVIDÊNCIAS DE VENDA A
NON DOMINE
–

PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não se sujeitam a prazos prescricionais ou decadenciais os negócios jurídicos absolutamente nulos, pois não produzem efeitos jurídicos e não convalescem com o decurso do tempo.

A necessidade de realização de perícia para confirmar a nulidade do documento e do negócio jurídico impede o julgamento antecipado da lide.

RELATÓRIO

Apelação Cível de sentença que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, em julgamento antecipado da lide, reconheceu a decadência do direito de ingressar com a demanda, a extinguiu com resolução de mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita.

Os apelantes sustentam que os atos nulos não decaem e nem prescrevem, e que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo.

Alegam que no caso concreto não se trata de vício de consentimento, mas sim de venda por quem não tinha o título de propriedade, por isso nula de pleno direito, portanto não se sujeitaria à prescrição ou decadência, em vista da inexistência do ato.

Afirmam que são os verdadeiros e únicos proprietários dos imóveis rurais descritos na inicial e registrados em nome de terceiro (o apelado José Rogélio Miguel Medela) que os teria adquirido por Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários e Meação de João Batista Morizzo (também apelado), com falsas Procurações em que eles (apelantes) figuram como outorgantes.

Dizem que nunca concederam poderes a João Batista Morizzo, não o conhecem, jamais autorizaram a venda de suas propriedades e tampouco receberam qualquer valor a esse título.

Aduzem que a Procuração Pública utilizada por João Batista é falsa, e que, por conseguinte, é nula a Escritura de Cessão de Direitos Hereditários e de Meação pela qual se deu a transmissão da propriedade para José Rogélio.

Argumentam, ainda, que a matéria é regulamentada pelos artigos 82, 130 e 145 do Código Civil de 1916.

Buscam a anulação da sentença e a procedência da Ação para declarar sem efeito as Procurações lavradas no Cartório do 3º Ofício da Comarca de Rondonópolis–MT, pelas quais Domingos Lopes Moreira teria outorgado poderes a João Batista Morizzo, bem como a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários e Meação, lavrada no Cartório do 3º Ofício da Comarca de Rondonópolis–MT com base nas Procurações falsas; determinar a averbação do presente feito nas matrículas 5.981 e 5.982 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guiratinga-MT para evitar que ocorram novas transmissões da propriedade (id 119549480, págs. 09 a 24).

Subsidiariamente, pugnam pelo retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

João Batista Morizzo apresentou contrarrazões no id n. 119549491, em que pede a condenação dos apelantes por litigância de má-fé; José Rogelio Miguel Medela, no id 119549502-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Os apelantes ingressaram com a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico consistente nas Procurações outorgadas ao apelado João Batista Morizzo e na Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, e assim alegaram na inicial:

Os Apelantes são herdeiros de DOMINGOS LOPES MOREIRA, que faleceu aos 02/08/1958, deixando à viúva meeira (Tereza Barros Moreira) e aos seus cincos filhos o seguinte patrimônio:1) uma área de terras com 499,00 hectares, sem denominação, registrada sob o n.º 3.428, fls. 118v/119, livro 3-D do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guiratinga – MT; 2) Uma área de terras com 483,00 hectares, denominada Pratinha, registrada sob o n.º 7.170, fls.64v/65, livro 3-G do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guiratinga – MT.

Nascidos e criados na roça, os Apelantes sempre foram pessoas de pouca instrução e, nesta condição, não tomaram providência alguma para a realização do inventário dos bens deixados pelo falecido, principalmente por desconhecer a necessidade de tal medida.

Tempos após a morte de Domingos Lopes Moreira, a viúva meeira e os filhos, que continuaram morando na mesma fazenda, foram procurados por uma pessoa que lhes orientou acerca da necessidade da realização do inventário dos bens deixados pelo falecido, e se prontificou a tomar todas as providências para a partilha das terras. Encobertos pela ingenuidade que é peculiar àqueles que vivem na zona rural, sem contato direto com o mundo externo e suas malícias, os Apelantes confiaram plenamente nas palavras de terceira pessoa e assinaram um documento autorizando, apenas, a realização do inventário, com a partilha das duas propriedades rurais entre a viúva meeira e os filhos.

Muitos anos se passaram desde então. Os Apelantes continuaram por tempos morando na fazenda e, aos poucos, foram se mudando de lá, buscando a melhoria que esse esperava da vida na cidade, sempre acreditando que as propriedades rurais herdadas haviam sido devidamente partilhadas e ainda lhes pertenciam.

No entanto, conforme noticiado no processo n.º 137/2012 – Código 30296, em trâmite na Diretoria do Foro da Comarca de Guiratinga, acerca de quatro anos, quando as áreas foram invadidas por posseiros e o INCRA passou a negociar a desapropriação da terra, os Apelantes tomaram conhecimento que as propriedades pertencentes ao seu falecido pai estava registrada em nome de terceira pessoa, totalmente desconhecida dos mesmos.

Diante de tal revelação, os Apelantes passaram a buscar ajuda para recuperar a propriedade de seus bens, tendo inclusive buscado orientação junto à Eminente Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde conseguiram descobrir que a pessoa de João Batista Morizzo teria alienado os bens. No entanto, os Apelantes sequer conhecem João Batista Morizzo, sendo que nunca viram este homem, jamais estiveram em sua presença e, de forma alguma, assinaram alguma procuração, ou qualquer outro tipo de documento, dado poderes para o mesmo negociar suas propriedades.

Nesta esteira, resta incontestável que as procurações públicas, nas quais os herdeiros de Domingos Lopes Moreira autorizam a pessoa de João Batista Morizzo a vender seus bens, são completamente falsas. Conforme demostram as certidões atualizadas das matrículas dos imóveis de propriedade dos Apelantes, atualmente os bens estão em nome de José Rogélio Miguel Medela, que os teria adquiridos através de escritura pública de cessão de direitos hereditários e meação, firmada com base nas falsas procurações portadas por João Batista Morizzo.

No entanto, os verdadeiros proprietários dos imóveis rurais são os Apelantes,
uma vez que nunca compareceram a qualquer Cartório para fazer as mencionadas procurações; nunca autorizaram terceira pessoa a negociar as mencionadas propriedades;
jamais receberam qualquer valor referente à venda das terras; e até bem pouco tempo acreditavam ser os únicos e verdadeiros donos dos imóveis, sem qualquer embaraço.
(...)

O contexto narrado indica que os apelantes foram enganados e que ocorreu venda
a non domino,
ou seja
,
realizada por quem não é o proprietário e que por isso mesmo não tem legitimação para o negócio jurídico.

Contudo, é indispensável a produção de prova, sobretudo pericial (requerida pelos autores na inicial e pelos apelados durante o curso do processo para que fosse efetuada pela POLITEC), da suposta nulidade das Procurações lavradas no Cartório do 3º Ofício da Comarca de Rondonópolis (que os apelantes teriam outorgado ao apelado João Batista), e, consequentemente, dos demais atos praticados.

A POLITEC informou a inviabilidade de fazer a perícia no âmbito civil uma vez que atuava apenas na área penal. Diante disso, foi nomeada perita grafotécnica.

Ante o valor por ela apresentado, o réu João Batista declinou do pedido, porém os apelantes pleitearam que fosse efetuada e a expensas dele (João Batista).

Em seguida o juízo de origem, em julgamento antecipado, reconheceu a prescrição do prazo para a propositura da Ação.

Todavia, há fortes evidências de que os apelantes não outorgaram poderes ao apelado João Batista Morizzo. Dessa maneira, é imprescindível a perícia visto que eventual confirmação desses indícios anula todo o negócio.

Conforme jurisprudência unânime do STJ, “
na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente”.

Sobre a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.

(...)

5.
(...)
. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.342.222-DF (2018/0200058-4), Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 09/11/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
REGISTRO PÚBLICO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA INVERSÃO NO ÂMBITO RECURSAL. TRIBUNAL
DE
ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA REGRA GERAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO PONTO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA
DE
VERACIDADE. COMPROVAÇÃO
DE
SIMULAÇÃO.
NULIDADE DE
PARTE DO REGISTRO QUE SE IMPÕE, QUANTO AO ASPECTO SOBRE O QUAL RECAIU O VÍCIO DO
ATO
. DESCONSTITUIÇÃO DESSA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
ATO
NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA
DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

Em relação à
decadência,
verifica-se que o entendimento da Corte estadual encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual "a simulação gera
nulidade
absoluta do negócio
jurídico
simulado, insuscetível, portanto,
de
prescrição ou
decadência,
nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002.
(EDcl no AgRg no Ag 1.268.297/RS, Rel. ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019, Súmula 83/STJ).

RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE DE PARTILHA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. TRANSMISSÃO DE BENS DE PESSOA VIVA E EXCLUSÃO DA HERANÇA. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EM RELAÇÃO À PARTILHA DOS BENS E À VERACIDADE DO DOCUMENTO PARTICULAR. SÚM 7/STJ. RENÚNCIA À HERANÇA. ATO SOLENE. INSTRUMENTO PÚBLICO OU TERMO JUDICIAL. (CC, ART. 1806).

1
. A natureza jurídica da ação não se determina pela denominação atribuída pelo autor, no momento da propositura da demanda, mas sim pelo objeto perseguido efetivamente, com análise sistemática do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, nascendo justamente dessa análise a definição do prazo de prescrição ou decadência
.

Precedentes. 2. Na espécie, a pretensão autoral refere-se à declaração de nulidade de partilha efetivada sem que o herdeiro sequer soubesse que estava dispondo de seus bens, não tendo vontade nem consciência do negócio jurídico perpetrado por seu mandatário, devendo ser afastada a incidência do prazo ânuo previsto nos arts 2.027, parágrafo único, do CC e 1.029, parágrafo único, do CPC/1973.

3. O Código Civil estabelece que, para a realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a disposição de bens imóveis (alienação, doação, renúncia, transferência, dentre outros), faz-se necessária a outorga de poderes especiais e expressos (art. 661, § 1°), com a respectiva descrição do objeto a ser transferido/negociado (En. 183 das Jornadas de Direito Civil).

4. As declarações constantes em documento particular são tidas presumidamente verdadeiras em relação ao signatário quando não houver impugnação deste no prazo legal (CPC/1973, art. 372), ou quando este as admitir expressamente (CPC/1973, art. 373), ou, ainda, quando houver o reconhecimento do tabelião (CPC/1973, art. 369).

5. No presente caso, entender de forma diversa das conclusões adotadas no acórdão recorrido, quanto ao desconhecimento e à falta de consentimento do recorrido em relação à partilha efetivada, bem como para afastar a presunção de veracidade do documento particular, implicaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas carreadas aos autos, o que não se coaduna com a via eleita, consoante o enunciado da Súmula n.º 07 do STJ.

6. Dispõe a norma processual que "cessa a fé do documento particular quando lhe for contestada a assinatura e enquanto não se lhe comprovar a veracidade" (CPC, art. 387) e, com relação ao ônus da prova, define que, quando se tratar de contestação de assinatura, caberá "à parte que produziu o documento" (CPC, art. 389, I).

7. A renúncia da herança é ato solene, exigindo o art. 1.806 do CC, para o seu reconhecimento, que conste "expressamente de instrumento público ou termo judicial", sob pena de nulidade (CC, art. 166, IV), não produzindo qualquer efeito, sendo que "a constituição de mandatário para a renúncia à herança deve obedecer à mesma forma, não tendo validade a outorga por instrumento particular" (REsp 1.236.671/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09/10/2012, DJe 04/03/2013).

8. Recurso especial não provido.
(REsp 1551430/ES, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, relator p/ acórdão ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/09/2017, DJe de 16/11/2017).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo com a realização de perícia grafotécnica nos documentos necessários.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022